Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCISO IV DO ART. 485 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Verificando-se que, na contramão do que determina o art. 6o do Código de Processo Civil (“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”), o Feito foi extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem que antes se efetuasse consulta de endereços nos sistemas informatizados à disposição do Juízo, bem como sem se levar em consideração a ausência de diligências repetitivamente frustradas, a inexistência de excesso de requerimentos para citação em locais aleatórios e o curto espaço de tempo durante o qual a demanda esteve pendente, cassa-se a sentença. Em tal situação não fica suficientemente caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2 – A consulta aos sistemas informatizados para localização de endereços para citação, embora possa ser requerida pelo interessado, não depende de solicitação expressa e é providência bastante simples, que vai ao encontro da primazia da solução de mérito, tendendo até mesmo à economia de tempo e de trabalho do Juiz e dos servidores lotados na serventia, pois evita novo ajuizamento da mesma causa.
Apelação Cível provida.